Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716489-81.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER MARTINS SILVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por KLEBER MARTINS SILVEIRA contra a r. sentença exarada no ID 61692139. Na origem, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do apelante, com o intuito de obter a retomada de veículo automotor objeto de contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento das parcelas contratadas. Antes do recebimento da petição inicial, o réu compareceu espontaneamente aos autos, oferecendo contestação (ID 61692127). Após a inércia da parte autora em promover a emenda à inicial determinada pelo d. juízo a quo no ID 61692125, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 61692139), por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem a análise do mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 61692141), sustentando a necessidade de reforma parcial da r. sentença, exclusivamente quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Para tanto, afirma que os honorários apresentam natureza de verba alimentar e representam a fonte de sustento do advogado, de modo que o seu não arbitramento fere os princípios básicos da dignidade da advocacia. Ao final, o apelante pleiteia a reforma parcial da r. sentença, para que sejam fixados honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Da análise dos autos, observa-se que a gratuidade de justiça fora requerida na contestação exclusivamente pelo réu (ID 61692127 – Pág. 4), não havendo qualquer referência à formulação de pedido também para seu advogado. Do mesmo modo, observa-se que não fora requerida, no recurso de apelação interposto, a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado do apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do apelo. Apenas houve, na apelação, requerimento de concessão de gratuidade à própria parte, tendo em vista a ausência de análise do pleito pelo juízo de origem. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado constituído por parte beneficiária da gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio causídico demonstrar que faz jus ao benefício. Dessa forma, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 5o, 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 às 14:11:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora